Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719422-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Maria Dulce dos Santos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Nozawa Oliveira Advogados, deferiu a penhora de metade do imóvel situado na QI 31, Lote 5, Apartamento 404, Guará II, Brasília/DF, matriculado sob o n. 18.257 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (referente à meação da executada), para garantia de dívida que atinge o montante de R$2.676.756,03 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e três centavos) – ID 156307693 do processo n. 0727013-31.2018.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 157606586). Nas razões recursais (ID 46887184), a agravante alega que o imóvel objeto da ordem de penhora é caracterizado como bem de família. Esclarece ter alterado temporariamente sua residência para ficar na companhia de parentes, em razão de sua idade avançada e do diagnóstico de covid-19. Assinala que a certidão da Oficiala de Justiça comprova sua estadia temporária na casa de parentes. Esclarece já ter retornado a seu apartamento, o qual alega ser o único bem de sua propriedade. Sustenta que o deferimento da penhora do bem de família contraria a proteção ao direito da pessoa idosa e afronta jurisprudência do TJDFT e das Cortes Superiores. Argumenta que, mesmo que o imóvel estivesse alugado, o bem permaneceria impenhorável. Cita o enunciado de súmula n. 364 do Superior Tribunal de Justiça. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora do imóvel mencionado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, na forma do pedido liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 35992966). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, poderá ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90[1] – que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal[2] –, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. Segundo o texto da lei, a proteção do bem de família será deferida, em regra, ao seu proprietário. Cabe ressaltar que a verificação do enquadramento do imóvel aos moldes da proteção legal exige análise de provas. Compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos pressupostos. Assim, embora o instituto jurídico em comento represente questão sensível, proteção que decorre, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar o que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, para que incida a regra que impõe sua impenhorabilidade. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a penhora deferida na decisão agravada se refere à meação do imóvel localizado na QI 31, Lote 5, Apartamento 404, Guará II, Brasília/DF, matriculado sob o n. 18.257 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Neste juízo de cognição sumária, não se constata a presença de elementos capazes de demonstrar que a executada/agravante reside no imóvel mencionado. Não foram juntados aos autos documentos para reforçar as alegações da parte ora recorrente, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência. A última diligência realizada por Oficial de Justiça indica que a executada/agravante foi encontrada em outro endereço para receber a comunicação, o que enfraquece a alegação de que o imóvel é utilizado atualmente como sua moradia. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. [2] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.